Tribunal: STF
Processo: Rcl 50877
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por CLÁUDIO PETAGONE SARAIVA ASCÊNCIO contra decisão proferida pelo Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Jussara-GO (Processo 5488497-18.2017.8.09.0097), a qual teria violado a Súmula Vinculante 47.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    2.1 - O reclamante, ora patrono constituído da causa suso, insurge-se contra a decisão (mov. 108) proferida pelo MM Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas do foro de Jussara/GO nos autos nº 5488497-18.2017.8.09.0097, em razão do indeferimento do pedido formulado por este causídico com relação à expedição de novo precatório referente aos honorários de sucumbência, em requisitório autônomo do montante do crédito principal.



    2.2 – Insta frisar que, quando da expedição do precatório, os honorários de sucumbência devidos à este patrono não foram destacados do valor principal devido ao exequente, isto é, foram expedidos de forma conjunta, em um único precatório, fato que recai em grave erro material, dado que viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 47.



    (...)



    3.4 - Note-se, n. Ministro que o próprio juízo certificou que o precatório (evento 91) fora expedido em nome da parte exequente e não deste patrono, mesmo diante solicitação.



    3.5 - Além do mais, o escrevente desta mesma serventia reconheceu da possibilidade da expedição do precatório em separado, em nome deste patrono, no entanto, afirmou ser desnecessário, conforme observa-se mov.105:



    (...)



    3.6 - Ou seja, inobstante as solicitações feitas por este causídico requisitando o precatório de sucumbência em separado do precatório da exequente (consoante pode-se notar dos eventos nº 97; 100; 104 e 107) todas estas solicitações foram recusadas, contrariando, manifestamente, o enunciado da Súmula V. nº 47. 



    Requer a concessão de medida liminar. No mérito, pede “a cassação do ato reclamado (mov. 108) para que seja expedida, separadamente, em nome desse causídico subscritor os honorários sucumbenciais e de execução (na forma da procuração anexa) conforme a jurisprudência deste E. Pretório firmada pela Súmula Vinculante 47”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/12/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJGO, ainda não houve o pagamento do precatório, estando em trâmite a fase de execução. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, cujo teor é o seguinte: 



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 18 da Repercussão Geral, cuja tese firmada é idêntica ao teor do Enunciado Vinculante. O Recurso Extraordinário piloto do Tema (RE 564.132 – Rel. Min. EROS GRAU) foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 publicado em 10/2/2015).



    Como se vê, o paradigma tido por violado alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.



    No caso, a Reclamação é parcialmente procedente. 



    Constou em certidão que instrui esta Reclamante o seguinte (doc. 4, fl. 4):



    Certifico e dou fé, em atenção ao requerimento retro que e complementando a informação de evento 102 que, o precatório de evento 91 foi expedido em nome da parte autora sendo especificando o valor principal (da parte autora), o valor dos honorários contratuais (advogado) e honorários sucumbenciais (advogado), ressaltando que o valor dos honorários contratuais não pode ser separado do valor principal para fins de expedição de precatório. Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, este poderia ser expedido separado em nome do advogado, entretanto, conforme informação do Depre, não há necessidade pois são pagos em contas separadas. 



    Informo ainda que, salvo melhor juízo, a alteração ou nova expedição de precatório para destacar os honorários sucumbenciais atrasará o processo de recebimento dos valores, tendo em vista que o precatório supra mencionado já encontra-se protocolado. 



    Diante dos fatos acima certificados, o Juízo da origem indeferiu o pedido para que fossem pagos, em precatório separado, os valores referentes aos honorários (doc. 4, fls. 7-8):



    Pois bem. Em que pese a alegação do advogado da parte requerente/credora de que o precatório não foi expedido em seu nome, cumpre destacar que o precatório expedido no evento de n° 91 faz menção ao nome do causídico e encontra-se devidamente instruído com a procuração e o substabelecimento – evs. 04 e 23 (item VII das peças que instruem a requisição de pagamento). 



    Assim, não há dúvidas de que a ordem de pagamento foi requisitada em nome do causídico junto ao Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Isto posto, INDEFIRO o requerimento formulado no evento de n° 107 



    Por outro lado, nesta reclamação, pede a parte autora que “seja expedida, separadamente, em nome desse causídico subscritor os honorários sucumbenciais e de execução”. 



    Quanto ao pedido de expedição em separado dos honorários contratuais, deve ser julgado improcedente. De acordo com jurisprudência desta CORTE, tais valores não são alcançados pelo que decidido na Súmula Vinculante 47, motivo pelo qual não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, sendo inviável a presente Reclamação no que se refere ao pleito em análise. Nesse sentido:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 47.117 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021)



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1190888 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020)



     



    Quanto ao pedido de expedição em separado dos honorários sucumbenciais, deve ser julgado procedente.



    É direito do advogado a expedição em separado do montante que pertence a si, não competindo qualquer juízo de valor sobre a necessidade ou utilidade prática de tal pleito. Portanto, alegações de que “não há necessidade [da expedição em apartado] pois são pagos em contas separadas” ou de que, no precatório expedido em favor da parte, há “menção ao nome do causídico”, não são suficientes para justificar o indeferimento do pedido, competindo à autoridade responsável unicamente providenciar a concretização do que solicitado. 



    Neste ponto específico se observa a ofensa à decisão da CORTE consubstanciada na Súmula Vinculante 47, pois a unificação dos créditos em precatório único impede o tratamento particular a ser dado à verba de caráter sempre alimentar, instrumentalizada por precatório ou requisição de pequeno valor distintos. A certificação de que as verbas destacadas mas constantes do mesmo precatório serão inscritas em listas distintas não suficiente para se afastar o descumprimento do enunciado.



    Destaque-se, por fim, que, conforme certificado na origem, “a alteração ou nova expedição de precatório para destacar os honorários sucumbenciais atrasará o processo de recebimento dos valores, tendo em vista que o precatório supra mencionado já encontra-se protocolado”, ônus esse que deve arcar o causídico no exercício daquilo que pleiteou, não garantindo a presente decisão qualquer direito quanto à eventual posição na fila de pagamento que anteriormente ocupava o precatório a ser reexpedido. A ordem cronológica, constitucionalmente prevista, deve ser observada de forma estrita em cada classe de pagamentos.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, determinando que o Juízo Reclamado providencie a expedição em apartado unicamente dos honorários sucumbenciais devidos ao Reclamante, CLÁUDIO PETAGONE SARAIVA ASCÊNCIO.



    Não havendo indicação do valor da causa, mas estando o pedido delimitado em seu aspecto econômico ao valor de R$ 8.522,44, correspondente aos honorários sucumbenciais, fixo, de ofício, como valor da causa este último, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente